Tribunal: TJES
Processo: 5050292-23.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5050292-23.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ADRIANO SARMENTO NUNES e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Embargos de declaração. Pronúncia. Duplo homicídio qualificado. Alegação de omissão, contradição e obscuridade. Inexistência de vícios. Rejeição.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento a recurso em sentido estrito interposto pela defesa, mantendo a decisão de pronúncia e a prisão preventiva do réu, acusado da prática de duplo homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, III e IV, por duas vezes, c/c art. 29 do Código Penal). O embargante sustenta a existência de omissões, contradições e obscuridades quanto à valoração da confissão extrajudicial, à suposta violação ao art. 155 do CPP, à insuficiência de elementos corroborativos, ao uso de depoimentos indiretos e à aplicação do princípio do in dubio pro societate.

II. Questão em discussão

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à ausência de prova judicializada apta a corroborar a confissão extrajudicial; (ii) verificar eventual violação ao art. 155 do Código de Processo Penal; (iii) aferir a suficiência dos elementos de corroboração indicados; (iv) analisar a validade da utilização de depoimentos indiretos; e (v) examinar a existência de contradição na aplicação do princípio do in dubio pro societate na decisão de pronúncia.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses suscitadas, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

4. A confissão extrajudicial do acusado foi considerada em conjunto com outros elementos probatórios judicializados, como registros bancários, depoimentos testemunhais e dados de investigação, em consonância com o art. 155 do CPP.

5. Os elementos corroborativos indicados — incluindo prova documental, testemunhal e indícios derivados de investigação — revelam-se suficientes, nesta fase, para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação.

6. A retratação judicial do acusado foi devidamente apreciada, sendo afastada por ausência de justificativa plausível e pela persistência de elementos convergentes de prova.

7. A utilização de depoimentos indiretos não configura ilegalidade, especialmente diante do contexto probatório dos autos, em que há convergência de indícios.

8. A aplicação do princípio do in dubio pro societate está em conformidade com a natureza da decisão de pronúncia, que exige apenas a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade.

9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à integração do julgado, o que não se verifica no caso.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados. Tese: inexistindo vícios de omissão, contradição ou obscuridade, e estando o acórdão devidamente fundamentado quanto à suficiência dos indícios de autoria e materialidade, não há espaço para integração do julgado por meio de embargos declaratórios.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5050292-23.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ADRIANO SARMENTO NUNES, ALEXSANDRO LOUREIRO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237
Advogado do(a) RECORRENTE: JAQUERSON CALAZANS COUTINHO - ES26926

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Adriano Sarmento Nunes
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa, mantendo a decisão de pronúncia e a prisão preventiva do embargante, nos autos da ação penal em que responde pela suposta prática de duplo homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, por duas vezes, c/c art. 29 do Código Penal.

Consoante relatado, pretende o embargante a integração do acórdão ao argumento de existência de omissões, contradições e obscuridades, notadamente quanto à alegada ausência de corroboração judicial idônea da confissão extrajudicial, à suposta violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, à insuficiência dos elementos indicados como corroborativos, à utilização de depoimentos indiretos e à invocação do princípio do in dubio pro societate.

Não assiste razão.

O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e suficiente, as questões devolvidas, expondo os fundamentos que conduziram à manutenção da decisão de pronúncia, inexistindo qualquer vício integrativo a ser sanado.

No tocante à alegação de omissão quanto à ausência de prova judicializada do elemento subjetivo da conduta, verifica-se que o voto condutor explicitou, com precisão, o conjunto probatório considerado relevante para a formação do juízo de admissibilidade da acusação.

Destacou-se, de forma expressa, que o embargante, em sede policial,
“prestou confissão extrajudicial detalhada, na qual relatou que fora contatado por um indivíduo de apelido ‘Tio’, identificado como Alexsandro Loureiro de Oliveira [...] para realizar uma corrida”, acrescentando que “conduziu-os até o destino, aguardou enquanto ouviu diversos disparos de arma de fogo e, após, retornou com os mesmos [...] recebendo posteriormente a quantia de R$ 1.000,00 como pagamento pela corrida”.

Tal narrativa não foi valorada de forma isolada. Ao revés, o acórdão consignou, de maneira fundamentada, a existência de elementos de corroboração. Nesse sentido, consignou-se que “
o extrato bancário comprobatório foi apresentado aos autos”
e que
“a testemunha Cícero Jailson de Oliveira Carvalho confirmou [...] que recebeu o Pix em sua conta a pedido de Adriano, tendo repassado o valor”
, o que evidencia a efetiva ocorrência do pagamento narrado na confissão.

De igual modo, foi expressamente considerado o depoimento do policial civil Sérgio Luiz Teixeira Walder, que relatou que a investigação “obteve imagens de câmeras de videomonitoramento que permitiram rastrear a movimentação do veículo antes e após o crime” , circunstância que confere suporte objetivo à dinâmica descrita pelo próprio embargante na fase inquisitorial.

Não bastasse, o acórdão registrou que o embargante “reconheceu fotograficamente Alexsandro como o indivíduo que o contratou, e Caio como um dos executores”, reforçando a vinculação entre os agentes e o contexto fático delineado.

Diante desse quadro, não prospera a alegação de que o julgado teria deixado de indicar elementos judicializados aptos a corroborar a narrativa inquisitorial. O que se verifica, em verdade, é inconformismo com a valoração conferida ao acervo probatório, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

No que concerne à retratação judicial, o acórdão também enfrentou a questão de forma expressa, ao consignar que “a retratação não foi acompanhada de justificativa idônea, tampouco afastou os elementos de corroboração apresentados”. Tal fundamentação afasta a alegada omissão e revela juízo motivado acerca da coexistência de versões conflitantes, resolvida, nesta fase, em consonância com o standard probatório da pronúncia.

A invocação de violação ao art. 155 do Código de Processo Penal igualmente não procede.

O acórdão não se apoiou exclusivamente em elementos inquisitoriais, mas, ao contrário, fez expressa referência a provas confirmadas em juízo, como o depoimento testemunhal, os registros bancários e os elementos periciais e de investigação confirmados sob contraditório. A utilização da confissão extrajudicial ocorreu em conjunto com tais elementos, em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada.

No ponto relativo aos chamados “elementos periféricos”, não se identifica qualquer omissão ou obscuridade.

O acórdão foi claro ao reconhecer que tais elementos, analisados em conjunto, conferem plausibilidade à narrativa acusatória. A pretensão defensiva de desqualificá-los como insuficientes traduz, novamente, tentativa de rediscussão do mérito, o que não se admite nesta via recursal.

Quanto à alegação de utilização de depoimentos indiretos, cumpre observar que o voto condutor reconheceu o contexto específico dos autos, consignando que, em crimes relacionados ao tráfico de drogas, “é comum a ausência de prova direta” , o que não impede a formação de juízo de admissibilidade com base em indícios convergentes. Tal fundamentação revela enfrentamento suficiente da tese defensiva.

Também não se verifica contradição na invocação do princípio do in dubio pro societate. O acórdão explicitou que a decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade, exigindo apenas “elementos mínimos e razoáveis que justifiquem o envio dos acusados a julgamento pelo Tribunal do Júri” . A referência ao mencionado princípio foi feita em harmonia com esse entendimento, não havendo qualquer incompatibilidade lógica ou jurídica.

Por fim, a alegação de ausência de distinção entre dados periféricos e indícios de autoria não se sustenta, uma vez que o acórdão, ao examinar o conjunto probatório, atribuiu valor aos elementos em sua globalidade, destacando a coerência entre a confissão extrajudicial e os demais dados constantes dos autos, o que é suficiente para a finalidade da fase de pronúncia.

Em verdade, verifica-se que o embargante busca rediscutir matéria já decidida, com o objetivo de obter reforma do julgado, finalidade que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração, os quais se destinam exclusivamente à integração do decisum, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

Quanto ao prequestionamento, registro que a matéria foi devidamente enfrentada, ainda que não com a menção expressa a todos os dispositivos indicados, sendo pacífico o entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, desde que exponha fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)